Tribunal: TJDFT
Processo: 0700309-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700309-73.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIANO TEODOSIO VIEIRA, MAICOM DA SILVA BARBOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO OU EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ROUBO EM RESIDÊNCIA. ESPECIAL REPROVAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS. PREJUÍZO INERENTE AO TIPO. DECOTE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. NÃO COMPROVADA ATUAÇÃO APTA A CONTRIBUIR COM O DELITO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Inviável o pedido de absolvição pelo crime de roubo circunstanciado, pois devidamente comprovado pela palavra firme, segura e coerente da vítima, de seu genitor e dos policiais, bem como pela confissão extrajudicial dos réus, pela prisão deles na posse do veículo subtraído e pela localização de parte dos bens no endereço indicado pelos acusados. 2. Não há falar em desclassificação do crime de roubo para exercício arbitrário das próprias razões ou em furto qualificado, pois demonstrado que os apelantes ingressaram na residência da vítima e, mediante violência física, subtraíram diversos equipamentos eletrônicos, artigos pessoais e um veículo e, além do mais, ainda que houvesse uma dívida ilegal não justificaria tal proceder. 3. O crime de roubo é delito contra o patrimônio, não sendo exigível a ocorrência de lesões e, consequentemente, a produção desta prova técnica para se concluir pela sua configuração; basta que a violência física prevista no tipo penal impossibilite a capacidade de resistência da vítima, podendo ser configurada, inclusive, pela simples vias de fato (quando não há dano à integridade corporal da vítima). 4. Correta a valoração negativa das circunstâncias do crime, pois a vítima foi surpreendida dentro de sua própria casa, local especialmente protegido com cláusula de inviolabilidade pela Constituição Federal (artigo 5o, inciso XI, CF/88), por ser onde os indivíduos devem se sentir seguros e protegidos. 5. O prejuízo material somente justifica a majoração da pena-base em virtude das consequências do crime se mostrar-se sobremaneira vultoso, ultrapassando o mero prejuízo exigido para a própria tipificação do delito. 6. O comportamento da vítima foi corretamente considerado neutro, diante da inexistência de indícios mínimos a corroborar a versão dos réus de que teria contribuído para o delito. 7. No tocante ao patamar de majoração, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem considerado proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior. 8. Recursos parcialmente providos. Os recorrentes apontam violação aos artigos 197 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, porquanto ausentes provas suficientes para o decreto condenatório. Afirmam que não houve confissão e inexistiria credibilidade na versão alegada pela suposta vítima, que não teria sido corroborada por outros elementos probatórios. Subsidiariamente, pugnam pela desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões, uma vez que a vítima devia dinheiro a um dos insurgentes, ou para o furto qualificado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, uma vez que os recorrentes não indicaram qualquer alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial. Nesse passo, conforme iterativos julgados da Corte Superior “o recorrente, na petição de interposição, deve evidenciar de forma explícita e específica em qual ou quais dos permissivos constitucionais está fundado o recurso especial, com a expressa indicação da alínea do dispositivo autorizador" (AgInt na TutPrv no REsp 1.880.265/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 30/11/2020). Assim, incide, por analogia, o óbice da Súmula 284/STF na espécie, porquanto não houve a correta indicação do permissivo constitucional autorizador do apelo nobre” (AgInt no AREsp 1733552/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/7/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 2.011.862/MG (Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 9/2/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao apelo lastreado na mencionada contrariedade aos artigos 197 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024